Tribunal: TJES
Processo: 5009080-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009080-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DECOLAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JEFERSON MEIRELES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARRESTO DO VALORES EM CONTA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS BENS. MEIO MENOS ONEROSO. INTERESSE DO CREDOR. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
D
ispõe o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Por outro lado, o art. 797,
caput
, do CPC destaca que a execução realiza-se no interesse do exequente.
Quanto ao ônus probatório, prevê o parágrafo único do referido artigo que
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
Por seu turno, o art. 835 elenca a ordem de preferência para a penhora de bens na seguinte sequência:

i) dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; ii) títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; iii) títulos e valores mobiliários com cotação em mercado e iv) veículos de via terrestre.
2.
Estabelecidas tais premissas, tenho
que a decisão deve ser mantida
,
pois
embora a execução deva ser promovida pelo meio menos gravoso (igualmente ou mais eficaz), deve ser balizada no interesse do exequente, cuja substituição da penhora feita em dinheiro por outro bem, a ele não equiparado, reclama a sua anuência.
3.
Por derradeiro, embora o agravado tenha alegado risco irreparável, sob argumento de que os valores arrestados são essenciais para o funcionamento da empresa de compra e venda de veículo, não há prova neste sentido. Além disso, ainda que tal tese se mostrasse verossímil, bastaria a alienação dos veículos apresentados em substituição para geração do alegado fluxo de caixa.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009080-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DECOLAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CONRADO HENRIQUE MENEGATTI SANTOS PINTO - ES17890-A
AGRAVADO: JEFERSON MEIRELES

Advogados do(a) AGRAVADO: SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A, ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES9400, CAMILA COSTA RODRIGUES - ES37735, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do processo nº 5035396-13.2022.8.08.0024, em resumo, indeferiu naquele momento a substituição da penhora em dinheiro por veículo automotor, a fim de ouvir a parte contrária acerca de tal pedido.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
os requisitos para a substituição dos valores arrestados pelos veículos apresentados pelo agravante
1
. Pois bem.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

Dispõe o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Por outro lado, o art. 797,
caput
, do CPC destaca que a execução realiza-se no interesse do exequente.

Quanto ao ônus probatório, prevê o parágrafo único do referido artigo que
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Por seu turno, o art. 835 elenca a ordem de preferência para a penhora de bens na seguinte sequência:

i) dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; ii) títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; iii) títulos e valores mobiliários com cotação em mercado e iv) veículos de via terrestre.

Estabelecidas tais premissas, tenho que a decisão deve ser mantida, pois embora a execução deva ser promovida pelo meio menos gravoso (igualmente ou mais eficaz), deve ser balizada no interesse do exequente, cuja substituição da penhora feita em dinheiro por outro bem, a ele não equiparado, reclama a sua anuência.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

[...]
verifica-se que, regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária.
(AgInt no AgInt no AREsp 963.794/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Por derradeiro, embora o agravado tenha alegado risco irreparável, sob argumento de que os valores arrestados são essenciais para o funcionamento da empresa de compra e venda de veículo, não há prova neste sentido. Além disso, ainda que tal tese se mostrasse verossímil, bastaria a alienação dos veículos apresentados em substituição para geração do alegado fluxo de caixa.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões